Tribunal: TJSP
Processo: 2169707-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão que não concedeu o efeito suspensivo. Alegação de que os tributos incidentes sobre o automóvel devem ser suportados pela agravada, sob o fundamento de que a sua posse ocorrera na data da assinatura do certificado de propriedade. Veículo entregue em data anterior à concessionária, representante da agravante e responsável solidária (arts. 942 § único do CC

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão que não concedeu o efeito suspensivo. Alegação de que os tributos incidentes sobre o automóvel devem ser suportados pela agravada, sob o fundamento de que a sua posse ocorrera na data da assinatura do certificado de propriedade. Veículo entregue em data anterior à concessionária, representante da agravante e responsável solidária (arts. 942 § único do CC e 7o, § único do CDC). Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.